Tribunal: TJES
Processo: 5005117-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005117-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERAÇÃO PELA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém o paciente preso preventivamente desde 22/05/2020. O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a ausência de julgamento pelo Tribunal do Júri após quase cinco anos de prisão. Requer o relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente, por período superior a quatro anos sem julgamento pelo Tribunal do Júri, caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal e justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a análise do excesso de prazo com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz, e não por simples soma aritmética dos prazos legais.

4. No caso concreto, o paciente já foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão encontra-se designada, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula nº 21 do STJ.

5. A tramitação do processo ocorreu dentro de parâmetros razoáveis, considerando as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 e o volume de processos afetados, sem desídia por parte do Judiciário ou do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva é superada com a prolação da decisão de pronúncia, conforme a Súmula nº 21 do STJ.

2. O juízo de razoabilidade sobre a duração da prisão cautelar deve considerar a complexidade do caso, a atuação das partes e os efeitos extraordinários decorrentes da pandemia de Covid-19.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 08.04.2025; TJES, HC 5000421-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 18.04.2024; STJ, Súmula nº 21.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN COUTINHO THOMAZ
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0027544-53.2019.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 2020 sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13145134 e ss.).

Decisão de ID nº 13162802 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13266634) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5005117-14.2025.8.08.0000

SESSÃO DIA: 28/05/2028

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN COUTINHO THOMAZ
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0027544-53.2019.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 2020 sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13145134 e ss.).

Decisão de ID nº 13162802 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13266634) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente desta egrégia Câmara Criminal, doutor Pedro Valls Feu Rosa; uma honra estar perante vossa excelência. E antes de cumprimentar os demais colegas de vossa excelência, o senhor inicialmente falou assim: fazer direito é uma benção. É uma benção não para a sociedade nacional, mas para a sociedade mundial. Isso me chamou a atenção nesta tarde. Parabenizo pela excelente frase. E quero só pedir vênia para complementar e dizer assim: fazer justiça é mais que uma benção. Agradecer o senhor por essa fala nesta brilhante tarde.

Cumprimento os demais Desembargadores doutora Raquel; doutor Fernando Zardini; doutor Éder; doutora Márcia; doutora Luciana; oficiala; taquígrafas; nobres colegas advogados; homens e mulheres que defendem os direitos de seus assistidos de forma maestral, vindo até a tribuna e falar para homens que são mais que sabedores do Direito. Vocês são muito corajosos. Parabenizo cada um criminalista presente. Recebam meu abraço, meus cumprimentos.

Trata-se de um habeas corpus por excesso de prazo, impetrado em face de Jhonatan Coutinho Thomaz preso há seis anos, cautelarmente.

Seis anos. Família sofrendo, preso sofrendo, sociedade sofrendo e a família de quem perdeu seu ente querido também sofrendo, porque não tem resposta.

Recentemente o doutor Sebastião, ministro do STJ, doutor Ribeiro Dantas falou assim:
chegamos a um milhão de habeas corpus aqui
n
o STJ.
U
m milhão. De 2019

até 2025,
quinhentos
mil. De 2019 até 2025, um milhão.
E se continuarmos dessa forma, doutor Pedro, chegaremos em 2028 com dois milhões E se chegarmos mais um pouco, vamos chegar em 2029 com três milhões de habeas corpus no STJ. E por que isso?

Porque tudo começa lá embaixo. Começa na delegacia, depois vai para o juízo de Primeiro Grau, depois passa por esta Casa de justiça para chegar até o STJ, porque senão dá supressão de instância. Depois até o STF. E qual é a resposta que podemos dar hoje, para dizer para o ministro assim:
ministro, es
t
e HC que passou nes
t
a
C
asa não vai subir, porque
daremos a
devida resposta pelo excesso de prazo.
Como? Concedendo a ordem.

E por que é uma bênção fazer Direito, como o senhor falou e eu disse: é uma benção fazer justiça. Porque a justiça aqui já vem lá da Constituição Federal. Artigo 5º, VXXVIII diz sobre a razoabilidade, o tempo razoável do processo, tanto o administrativo quanto o judicial. E aí eu falo: é justo, oficiala, uma pessoa ficar presa quase seis anos aguardando uma resposta para ser julgado em um processo que não é complexo, um processo onde tem só dois réus? E mais, a única testemunha que tem nesse processo é do “ouvir dizer”. Então a possibilidade de ele ser absolvido no plenário do júri é gigantesca.

Explico. O paciente foi acusado de ter participado do crime, sem adentrar no mérito, lógico. A única fala é da mulher da vítima que estava no terceiro andar dizendo que quando chegou, ela “ouviu dizer” que foi o tal do crioulo. E quem é o crioulo? É o paciente.

Não tem uma testemunha dizendo foi ele. Eu vi que foi ele. Foi assim, Foi assado, não tem uma testemunha. Só tem essa senhora que chega lá e fala que ouviu dizer.

Excelências, a gente vem pedir com pires na mão a concessão da ordem em habeas corpus.

O voto tá pronto, eu sei.

Explico. O júri foi marcado pra 24 de novembro de 2025, daqui a seis meses. Ele já está preso há cinco anos e alguns meses. Daqui a seis meses ele será julgado. Então ele vai ficar preso mais seis meses para provar sua inocência e não recorremos dessa decisão de pronúncia, que também, possivelmente, vai falar no voto dizendo que: pós a pronuncia não há que se falar em excesso de prazo e tal.

Mas tem três anos que ele foi pronunciado. Três. Então a gente vai ficar com essa decisão de pós pronúncia ficar
ad aeternum
? Cinco anos, seis anos, sete anos, dez anos? Por causa dessa Súmula aqui? Não podemos. Isso não é justiça.

A justiça aqui é fazer o seguinte:
bom, já que durante toda essa instrução processual, completaram-se
seis
anos,
o
paciente está preso, não houve a entrega da prestação jurisdicional?
R
elaxo a prisão, coloco as medidas cautelares do artigo 319 e aí o paciente vai ser julgado no dia 24 de novembro des
t
e ano
. Se ele for condenado, ele já sai preso. Se a pena for acima de quinze anos ou que se ele for condenado, enfim. E se ele não for condenado? Perdeu seis anos de sua vida?

Nesse sentido, a defesa vem pedir, vem rogar a este Tribunal: conceda a ordem, aplica uma medida cautelar, coloque uma tornozeleira eletrônica nesse menino. Primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, profissão definida, família hígida, carteira profissional assinada que está nos autos. O patrão o está aguardando sair para ele retornar ao emprego de garçom. Inclusive o patrão dirá no dia do júri que ele no dia estava trabalhando em seu restaurante. Ele não tem nada a ver com esse crime.

Este advogado entrou recentemente no processo e quando analisou tudo isso falou:
vamos enfrentar esse julgamento pra provar a inocência desse cidadão.

Já caminhando para o final, este defensor pede que vossas excelências, hoje, façam justiça.

Doutor Eder, o senhor é o próximo a votar. Caso o voto seja negativo, que o senhor peça para analisar o que estou falando e já peço a juntada das notas taquigráficas. Da mesma forma, doutor Pedro, peço, rogo, para que a gente dê uma resposta e diga assim:
é uma benção fazer
D
ireito, mas uma benção maior, é fazer justiça e acompanhar o que os
T
ribunais
S
uperiores estão decidindo.

Nesse sentido, é como a defesa se manifesta, pedindo escusas, talvez, a ênfase na fala, mas não podemos suportar tamanha dor e ficar sem reagir. Devolvo a palavra ao Presidente. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente parabenizo o doutor Ailton pela brilhante sustentação oral. A despeito de haver júri marcado e a Súmula 21 que resta prejudicada eventual excesso de prazo, peço o retorno dos autos para analisar melhor.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral do impetrante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN COUTINHO THOMAZ
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0027544-53.2019.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 2020 sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, o paciente e o corréu FRANTYESCO DOS PASSOS BATISTA foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, em virtude de fatos ocorridos no dia 03/11/2019.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13145134), a denúncia foi recebida em
03/03/2020
, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi devidamente cumprido em
22/05/2020
.

Já houve o oferecimento de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento, já tendo ocorrido, inclusive, a prolação de decisão pronunciando os acusados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, cuja sessão foi designada para o dia
24/11/2025
.

Outrossim, a autoridade coatora vem realizando a revisão periódica da custódia do paciente, em estrita observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Como se percebe, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, devendo se destacar que, nesse ínterim, houve a pandemia da Covid-19, o que, por certo, demandou um maior elastecimento dos prazos, não podendo ser imputado ao Estado-Juiz ou à Acusação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TRÁFICO (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ART. 33 C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA NO CONTEXTO DA PANDEMIA E PÓS PANDEMIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 03 (três) anos e 07 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos. 3. Diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
4. O tempo da prisão preventiva ocorreu durante pandemia e o período pós de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.
5. Não se desconhece o período de dificuldades estruturais e de recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, porém tais circunstâncias não podem justificar prolongamentos desproporcionais de medidas cautelares pessoais aplicadas aos réus, principalmente em se tratando do direito à liberdade. 6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade a demandar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, porém é recomendável conferir prioridade ao feito com réu preso, a fim de evitar a postergação irrazoável da prisão preventiva. 8. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5000421-66.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 18/04/2024)

Destaco, ademais, que já houve a decisão de pronúncia de modo que resta prejudicada a análise de eventual excesso de prazo, conforme Enunciado de Súmula nº 21 do STJ:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Da mesma forma, já há data designada para sessão de julgamento do paciente, de modo que cai por terra qualquer alegação de excesso de prazo.

Por derradeiro, verifica-se que o impetrante, em sede de sustentação oral, apresentou argumentos no sentido da negativa de autoria, contudo, sabe-se que referida tese é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, já que demanda ampla dilação probatória, além de que já houve a preclusão da decisão de pronúncia, de modo que se presume que há indícios suficientes de autoria.

No mais, destaco que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito imputado ao réu, evidenciado pelo
modus operandi
e pela motivação do crime, a saber, disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares, Serra/ES.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral do impetrante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JHONATAN COUTINHO THOMAZ
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0027544-53.2019.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 2020 sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, relaxando-se a prisão preventiva e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”.(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, o paciente e o corréu FRANTYESCO DOS PASSOS BATISTA foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, em virtude de fatos ocorridos no dia 03/11/2019.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13145134), a denúncia foi recebida em
03/03/2020
, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, cujo mandado foi devidamente cumprido em
22/05/2020
.

Já houve o oferecimento de resposta à acusação, realização de audiência de instrução e julgamento, já tendo ocorrido, inclusive, a prolação de decisão pronunciando os acusados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, cuja sessão foi designada para o dia
24/11/2025
.

Outrossim, a autoridade coatora vem realizando a revisão periódica da custódia do paciente, em estrita observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Como se percebe, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, dentro das possibilidades fáticas existentes, devendo se destacar que, nesse ínterim, houve a pandemia da Covid-19, o que, por certo, demandou um maior elastecimento dos prazos, não podendo ser imputado ao Estado-Juiz ou à Acusação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E TRÁFICO (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E ART. 33 C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06). EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA NO CONTEXTO DA PANDEMIA E PÓS PANDEMIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de excesso de prazo deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 2. Não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 03 (três) anos e 07 (sete) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando as penas em abstrato previstas para os delitos. 3. Diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
4. O tempo da prisão preventiva ocorreu durante pandemia e o período pós de pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.
5. Não se desconhece o período de dificuldades estruturais e de recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, porém tais circunstâncias não podem justificar prolongamentos desproporcionais de medidas cautelares pessoais aplicadas aos réus, principalmente em se tratando do direito à liberdade. 6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade a demandar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, porém é recomendável conferir prioridade ao feito com réu preso, a fim de evitar a postergação irrazoável da prisão preventiva. 8. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL, 5000421-66.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 18/04/2024)

Destaco, ademais, que já houve a decisão de pronúncia de modo que resta prejudicada a análise de eventual excesso de prazo, conforme Enunciado de Súmula nº 21 do STJ:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Da mesma forma, já há data designada para sessão de julgamento do paciente, de modo que cai por terra qualquer alegação de excesso de prazo.

Por derradeiro, verifica-se que o impetrante, em sede de sustentação oral, apresentou argumentos no sentido da negativa de autoria, contudo, sabe-se que referida tese é incompatível de ser analisada na via estreita do
writ
, já que demanda ampla dilação probatória, além de que já houve a preclusão da decisão de pronúncia, de modo que se presume que há indícios suficientes de autoria.

No mais, destaco que permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta do delito imputado ao réu, evidenciado pelo
modus operandi
e pela motivação do crime, a saber, disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares, Serra/ES.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.